Tribunal: STF
Processo: Rcl 79921
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E 
NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 
NS. 760.931 E 1.298.647, TEMAS 246 E 1.118. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig, em 22.5.2025, contra o seguinte acórdão prolatado pela Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, na Reclamação Trabalhista n. 0010936-70.2021.5.03.0089, pelo qual se teria desrespeitado o decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade 
n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral:



    “PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA 3ª RECLAMADA, POR IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO, ARGUIDA DE OFÍCIO 



    Compulsando os autos não se localiza instrumento de mandato outorgado ao subscritor do recurso ordinário da recorrente Cemig, 
Dr. Paulo Dimas de Araújo, OAB/MG 55.420. 



    Na audiência realizada em 11/03/2022, esteve presente como advogado da recorrente Dr. Henrique Lennon Ferreira Silva Morais (ID. 3fd56dd), razão pela qual sequer o mandato tácito restou configurado. 



    De acordo com os artigos 5º, §§ 1º e 2º, da Lei 8.906/1994, e 104, caput e §1º, do CPC, o advogado sem instrumento de mandato não poderá peticionar em juízo, ressalvada a prática dos atos reputados urgentes, situação não caracterizada no presente recurso ordinário.



    Trata-se de irregularidade insanável, a teor do entendimento consolidado na Súmula 383 do TST, verbis: (...)



    Não se trata de vício em instrumento de mandato, mas de sua inexistência, o que afasta a aplicação do artigo 76 do CPC, bem como do item II da Súmula 383 do CPC. 



    Incabível a concessão de prazo para sanar a irregularidade, pois a hipótese somente se aplica aos casos em que há no processo procuração ou substabelecimento que apresente defeito, o que não ocorre nos autos, porquanto não foi juntado qualquer instrumento de mandato em nome do advogado subscritor. 



    O fato de o subscritor do recurso ter peticionado nos autos, inclusive para habilitação (fl.69-ID. 0882dcb) ou assinar substabelecimento sem a juntada de procedente de procuração (ID. 5e982cc-fl. 301), não tem o condão de configurar mandato tácito ou sanar a irregularidade. 



    Na procuração juntada aos autos pela Cemig não consta no rol dos procuradores o advogado subscritor do recurso da 3ª ré, Dr. Paulo Dimas de Araújo (vide ID. 90ebccc-fl. 300). 



    Por tais razões, não conheço do recurso ordinário, por irregularidade de representação. 



    CONCLUSÃO 



    Pelo exposto, não conheço do recurso ordinário interposto pela 
3ª reclamada, Cemig, em face da irregularidade na representação” 
(e-doc. 10).



    Contra esse acórdão, Cemig interpôs recurso de revista, inadmitido (e-doc. 6), e agravo de instrumento.



    Em 15.11.2023, a Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho deixou de conhecer o agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela reclamante (e-doc. 7).



    2. Contra o acórdão regional, a Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig ajuíza a presente reclamação. Afirma que “o acórdão reclamado, proferido pela 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho, nos autos de nº 0010936-70.2021.5.03.0089, declarou a responsabilidade desta reclamante ao pagamento das verbas deferidas na ação trabalhista sem observar, contudo, a Tese de nº 246 e o julgamento do Tema 1.118, fixada por este E. STF” (fl. 5). 



    Sustenta que, “ao impor à Reclamante a responsabilidade subsidiária pela quitação das verbas objeto de condenação nos autos de nº 0010936-70.2021.5.03.0089, o TRT também violou o entendimento manifestado pela Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, como repercussão geral conhecida e Tese fixada (nº 246), que confirmou o entendimento já exarado na Ação de Declaração de Constitucionalidade 16, que veda a responsabilização subsidiária automática da administração pública, só cabendo tal responsabilização se houver prova inequívoca da omissão na fiscalização dos contratos (que já não mais cabe à Administração, mas ao autor da ação)” (fl. 5). 



    Argumenta que, “no mesmo sentido, violou o que restou decidido no julgamento do Tema 1.118 do STF, que declarou ser da parte autora o ônus de comprovar a falha na fiscalização dos serviços pela administração pública” (fl. 5). 



    Assevera que, “considerando o entendimento prolatado pelo TRT, 
verifica-se que o mesmo se contrapõe às disposições do art. 71, § 1º da Lei 8.666/1993, no ponto em que reconhece a responsabilidade subsidiária do ente público recorrente pelas verbas deferidas na reclamação trabalhista” (fl. 9). 



    Pede “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho na Ação Trabalhista nº 0010936-70.2021.5.03.0089 que violou a Súmula Vinculante 
nº 10 e a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 e confirmou o entendimento exarado na ADC nº 16” 
(fl. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao deixar de conhecer o recurso ordinário da reclamante, a Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região teria desrespeitado o decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.  



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 



    6. Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e, depois, o Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei 
nº 8.666/93”.



    7. Na espécie, a autoridade reclamada não conheceu do recurso ordinário interposto pela reclamante pela ausência de representação processual por advogado regularmente constituído, pressuposto de validade do recurso. 



    Evidencia-se ausência de identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 – RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 
n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    8. No caso em análise, verifica-se a pretensão da reclamante de convalidar vício processual existente no processo de origem por meio da presente reclamação, o que não se pode admitir.



    O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não admissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame dos requisitos para conhecimento de recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Assim, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora